Tribunal: STF
Processo: ARE 1120962
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLENITUDE DE DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO..



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Jefferson Garcia de Araújo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DA AUTORIA EXAURIDOS NO JULGAMENTO DO RESE INTERPOSTO CONTRA A PRONÚNCIA – PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – DECISÃO DE PRONÚNCIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO POPULAR – CONDENAÇÃO DERIVADA DE VEREDICTO DO JÚRI – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ÓRGÃO RECURSAL COMPETENTE PARA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRECLUSÃO INEXISTENTE – PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – APELANTE INTIMADO POR EDITAL PARA A SESSÃO PLENÁRIA – ALEGADO EQUÍVOCO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE CIENTIFICADO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL – NÃO LOCALIZAÇÃO, POR SEGUIDAS VEZES, NO ENDEREÇO FORNECIDO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA E NÃO COMUNICAÇÃO DO NOVO ENDEREÇO – SEGUIMENTO DO PROCESSO SEM PRESENÇA DO ACUSADO – CPP, ART. 367 – OBRIGAÇÃO DE COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO E MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO – ARESTO DO STJ – INTIMAÇÃO POR EDITAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO – POSSIBILIDADE – LEI Nº 11.689/2008 – PRECEDENTE DO TJDF PRECLUSÃO – ART. 571, V, DO CPP – PRECLUSÃO - PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA - MÉRITO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE QUE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SÃO FAVORÁVEIS – NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO DO JÚRI OU READEQUAÇÃO DA PENA - DECISÃO DOS JURADOS CORROBORADA PELOS INTERROGATÓRIOS POLICIAIS DO APELANTE E DE CORRÉU E PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 13/TJMT JULGADOS DO TJMT – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL [PREMEDITAÇÃO] – EXASPERAÇÃO PERMITIDA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 49/TJMT – CONFISSÃO – ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.



    O juízo condenatório somente advém com o veredicto do Tribuna do Júri. Assim sendo, interposto recurso de apelação sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária às provas dos autos, “ao órgão recursal se permite [...] a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença” (STJ, HC 200968/SP).



    Dispõe o art. 367 do CPP: “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.



    O c. STJ possui firme orientação de que “o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal” (STJ, RHC nº 77.761/MG).  



    A Lei nº 11.689/2008, que alterou o procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri, introduziu no ordenamento processual penal a possibilidade de intimação por edital da decisão de pronúncia, bem como da designação de data para a sessão de julgamento em plenário, nos casos em que o acusado solto não for encontrado, consoante dispõe o parágrafo único do Art.420 e Art.431, ambos do CPP (TJDF, Rec. 2009.00.2.005315-2, Ac. 360.249).



    “1. As nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser suscitadas logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 517, inciso V, do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, embora o mandado de intimação da sentença provisional tenha sido expedido para o antigo endereço da paciente, que em seu interrogatório judicial informou seu novo domicílio, o certo é que ela foi devidamente patrocinada Defensores Públicos, que não se insurgiram contra o fato de haver sido notificada por edital tanto da decisão que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, quanto da data em que reunido o Conselho de Sentença, o que enseja a preclusão do exame do tema”. (STJ, HC 315.509/ES).



    “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido” (CPP, art. 565). Em singelas palavras, “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”! A boa-fé objetiva deve nortear a conduta dos sujeitos do processo estando vedado o exercício de posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente. É o que a doutrina denomina de “venire contra factum proprium”. Em casos que tais, o direito deve exercer o controle sobre o abuso de direitos.



    “O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Havendo nos autos embasamento probatório capaz de justificar a opção dos jurados, como in casu, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente” (TJMT, Ap nº 57528/2018; Ap nº 46060/2017).



    “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo ”. (Enunciado Criminal 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas -www.tjmt.jus.br).



    A premeditação permite a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC nº 449.745/MA e TJMT, Enunciado Orientativo nº 49).



    Se na segunda fase, a juíza Presidente do Júri reconheceu devidamente a atenuante da confissão espontânea [preponderante], reduzindo 1 (um) ano e 6 (seis) meses da reprimenda provisória, readequando-a para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a irresignação do apelante se revela contrária ao dever de lealdade processual, ao formular pedido contemplado na dosimetria (CPC, Art.77 cb. CPP, Art.3º).



     



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, XXXVIII, a, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. (Doc. 52)



    O Tribunal a quo não admitiu o apelo extremo quanto aos Temas 339 (O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas) e 660 (A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009) da Repercussão Geral, e negou-lhe seguimento no que tange às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. (Doc. 54, p. 125-130)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”. (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 660 da repercussão geral).



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria ao agravante. Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, revelado pela alegação de violação à plenitude de defesa no Júri (artigo 5º, XXXVIII, a, da Constituição Federal), por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual penal. 3. Homicídios tentado e consumado e porte ilegal de arma de fogo. Condenação. 4. Suposta violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas a, b, c e d, da CF. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 5. Suposta nulidade durante a sessão plenária do Júri. Inexistente. Reconhecimento do instituto da consunção do delito de porte de arma pelo de homicídio. Impossibilidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário por óbice da Súmula 279. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.005.302-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO: ATUAÇÃO MINISTERIAL QUE SE CONTRAPÔS À PROVA TÉCNICA. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ALÍNEA ‘C’ DO INCISO XXXVIII DO ART. 5º DA CF/88). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ALEGADA AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA (INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA CF/88). OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para que se pudesse entender violada a soberania dos veredictos (alínea ‘c’ do inciso XXXVIII do art. 5º da Magna Carta) seria necessário um amplo revolvimento de matéria fática. Em sede extraordinária, impossível aceitar a tese de que o Promotor de Justiça se contrapôs à prova técnica dos autos (relatório de necropsia e exame de balística). 2. Não procedem as alegadas afrontas ao devido processo legal e ampla defesa (incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88). Pacífica a jurisprudência deste STF, no sentido de que eventual afronta ao Magno Texto ocorreria apenas de modo reflexo ou indireto. A jurisdição foi regularmente prestada pelo Tribunal recorrido, embora contrariando os interesses da parte agravante. 3. Agravo desprovido” (AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe de 17/4/2009)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EVENTUAL VÍCIO NOS DEBATES OU NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Supostos vícios durante os debates no Tribunal do Júri ou na formulação dos quesitos aos jurados constituem matéria infraconstitucional e não implicam ofensa, salvo, se o caso, reflexa, ao princípio da soberania dos veredictos consagrado no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal. 



    O Recurso Extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional. 



    Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (AI 837.155-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/5/2012)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O , com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente